Tribunal: TJBA
Processo: 8041825-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041825-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA GERIATRICA SANTO ANTONIO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

APELADO: MARIA AUXILIADORA AMARAL MALHADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OBRA NOVA. INFILTRAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a Ré em obrigação de fazer (obras de drenagem e impermeabilização) e em indenização por danos morais, em razão de danos causados por infiltração no imóvel vizinho decorrentes de obra nova.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Acórdão foi omisso ao não abordar a ilegitimidade passiva da Clínica para responder por danos de vizinhança; (ii) saber se o Acórdão é contraditório ao manter a condenação por falta de prova técnica; e (iii) saber se o Acórdão é obscuro quanto à natureza jurídica da responsabilidade atribuída à Embargante.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão não padece de omissão, pois a legitimidade passiva da Clínica, enquanto responsável pela obra e proprietária do imóvel, foi implicitamente confirmada e integralmente ratificada pela fundamentação que reconheceu sua responsabilidade civil com base no Direito de Vizinhança, matéria estranha à prestação de serviços de saúde. 4. Inexiste contradição no julgado, que se pautou na prova técnica produzida em Juízo (Laudo Pericial Judicial - ID. 86080860), o qual estabeleceu de forma robusta e coerente o nexo causal entre a negligência na drenagem da obra da Embargante e o agravamento dos danos estruturais no imóvel vizinho. 5. Não se configura obscuridade, visto que a base legal da condenação é o uso nocivo da propriedade e o dever de reparar (Direito de Vizinhança), conforme os artigos 1.277 e 1.280 do Código Civil, sendo a responsabilidade civil extracontratual decorrente do ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A via dos Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame da prova produzida, quando o Acórdão se encontra devidamente fundamentado e coeso. 2. A responsabilidade por danos decorrentes do Direito de Vizinhança é de natureza extracontratual, cabendo ao proprietário do imóvel onde a obra foi realizada figurar no polo passivo da ação."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.277, 1.280, 927; Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8041825-03.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante
CLINICA GERIATRICA SANTO ANTONIO LTDA - ME
e como embargado
MARIA AUXILIADORA AMARAL MALHADO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora